Tribunal: TJDFT
Processo: 0737787-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0737787-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: SAMARA PINTO BELTRAO DE FARIA, SORAYA BELTRAO DE FARIA DIAS AGRAVADO: TATIANE SOARES MENDES DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Samara Pinto Beltrão de Faria e Soraya Beltrão de Faria Dias (ID no 67900542) contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, julgou prejudicado o agravo interno, conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento (ID no 67157143). 2. Intime-se a embargada para, querendo, apresentar suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 22 de janeiro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO